Tribunal: TCU
Processo: 036.933/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor da Associação Quarto Ato de Projetos Culturais, além de Sérgio de Alencar Saboya, como dirigente dessa entidade, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais captados sob o valor original de R$ 573.997,50 no âmbito do Pronac n.o 10-2831 destinado à execução do projeto Companhia Pequod  manutenção de cia Petrobras, tendo a vigência do projeto cultural sido estipulada para o período de 14/12/2010 a 31/12/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor da Associação Quarto Ato de Projetos Culturais, além de Sérgio de Alencar Saboya como dirigente dessa entidade, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais captados sob o valor original de R$ 573.997,50 no âmbito do Pronac n.o 10-2831 destinado à execução do projeto intitulado como "Companhia Pequod - manutenção de cia Petrobras", tendo a vigência do projeto cultural sido estipulada para o período de 14/12/2010 a 31/12/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as correspondentes alegações de defesa oferecidas pela Associação Quarto Ato de Projetos Culturais e por Sérgio de Alencar Saboya; 9.2. julgar irregulares as contas da Associação Quarto Ato de Projetos Culturais, além de Sérgio de Alencar Saboya, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", "b" e "c", com o § 2o, "b", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Cultura, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 21/1/2011 143.499,38 5/9/2012 86.099,63 26/9/2012 200.899,13 7/12/2012 86.099,63 8/5/2013 57.399,73 9.3. aplicar em desfavor da Associação Quarto Ato de Projetos Culturais, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor, sem prejuízo, aí, de deixar de aplicar a aludida multa legal em desfavor do correspondente dirigente para evitar o eventual bis in idem ; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, com o eventual pedido cumulativo de condenação por improbidade administrativa, diante do não atendimento à notificação; informando nesse ponto que, como a malsinada irregularidade configuraria a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente assumir o risco de facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, além do art. 11, VI, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário também não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.